Tribunal: STF
Processo: RE 195654
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROVIMENTO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA
CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS JUDICIAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
O Provimento da Corregedoria de Justiça do Estado de Minas
Gerais limitou-se a expedir orientação aos membros do Tribunal sobre
a aplicação das leis que instituíram os fatores de correção
monetária, visando facilitar e agilizar as contadorias do juízo, não
tendo criado ou instituído regra própria, de modo a substituir a
legislação atinente, imiscuindo-se na esfera do Poder Executivo ou
Legislativo. Violação ao princípio da legalidade. Alegação
improcedente.
Agravo regimental não provido.